Tribunal: TJSP
Processo: 2274814-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Uma vez constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula no 52, do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. Uma vez constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula no 52, do C. STJ). De qualquer forma, não se vislumbra ilegalidade no andamento do feito, que se apresenta conduzido de maneira cuidadosa, para garantir regular e satisfatória instrução, com atenção prioritária às garantias individuais de todos os réus envolvidos. Destaca-se, enfim, ainda válidos, em princípio, os fundamentos que determinaram a medida de exceção, não se observando manifesta ilegalidade a ser corrigida por este Tribunal.

Ordem denegada